Tribunal: TJBA
Processo: 0303030-89.2013.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303030-89.2013.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: Vicente Martins de Lima

Advogado(s)
:
RICARDO MARCOLIN

10

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1.184 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E JURISDICIONAL. INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR. DECURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A decisão monocrática impugnada reconheceu a assertividade da Sentença que extinguiu a execução proposta pelo município com base em alegação de ação pequeno valor, consubstanciado no Tema 1.184 da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

2.

Como se sabe, a Resolução nº 547/2024, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, dispõe que é legítima a extinção de execução fiscal com valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) em que não haja movimentação útil há mais de um ano, haja vista a ausência de interesse de agir.

3.
Neste ponto, importante rememorar que a referida Resolução tem caráter normativo-administrativo e efeito imediato sobre todos os processos em tramitação. Bem por isso, não há que se falar, na espécie, em retroatividade, pois a norma não alterou o regime jurídico do crédito tributário nem suprimiu direito adquirido, limitando-se a disciplinar a tramitação de execuções fiscais em andamento.

4.
Na espécie, a execução fiscal encontrava-se em curso quando a Resolução foi editada, impondo-se, portanto, a sua aplicação imediata, sobretudo porque a Resolução CNJ nº 547/2024 apenas densificou a eficácia normativa do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do RE 1355208/SC (Tema 1.184), que considera
“legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
”
.

5.
Por estar em consonância com os termos da Resolução CNJ nº 547/2024 e com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1355208/SC (Tema 1.184), é forçoso reconhecer a assertividade da decisão monocrática impugnada.

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA